Tribunal: TJPA
Processo: 0807406-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807406-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITA LAGOIA FARIAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO FISCAL. IPTU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO REFORMADA NESTE PONTO. UNÂNIME.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de isenção de IPTU dos exercícios de 2016 a 2018, por entender ser indispensável o prévio requerimento administrativo para a obtenção da isenção.

II-
A isenção que exclui o crédito tributário caracteriza-se como dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. É considerada hipótese de não incidência tributária garantida constitucionalmente, que tem sua aplicabilidade imediata. Nessa perspectiva, a isenção tributária uma vez reconhecida, proclama situação pré-existente capaz de conceder ao contribuinte o benefício fiscal.

III- Na hipótese vertente, existe prova suficiente no sentido de que a agravante preencha os requisitos constantes da Lei Municipal (art. 1º, inciso VII, da Lei 7.399/1998), sendo aposentada por invalidez, com renda não superior a 02 (dois) salários-mínimos e não possuir outro imóvel no Município.

IV- Quanto a ausência de pedido administrativo, inexiste óbice para que se recorra diretamente ao Poder Judiciário, que poderá desconstituir o lançamento e declarar o direito à isenção, desde que provados em juízo os requisitos legais à época do fato gerador.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada nesse ponto. Unânime.

V
istos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BENEDITA LAGOIA FARIAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, proferida na
Exceção de Pré-Executividade nos autos da

Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº 0844997-43.2020.8.14.0301)
, tendo como ora agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Quanto ao reconhecimento da isenção do credito tributário, por ser aposentada e com renda inferior a 02(dois) salários mínimos, este não deve prosperar, pois verifica-se que foi realizado o pedido administrativo em 18/02/2021, conforme consta no ID 24280901, quanto já estava constituído o credito tributário, respeitando a legislação vigente, deve-se ainda destacar que a isenção quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão, conforme consta no art. 179 do CTN.

(...)

Isto posto,
ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade
, para (a) anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário, (b) anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização e (c) conceder a gratuidade de justiça a excipiente, com fulcro nas disposições do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/1950.
(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, narra que o Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal visando a cobrança de crédito de IPTU do imóvel em que a agravante reside, referente aos exercícios de 2016 a 2018.

Aduz que interpôs exceção de pré-executividade requerendo a isenção da cobrança do IPTU, em razão de ser aposentada por invalidez e ter renda até 02 (dois) salários-mínimos, todavia, o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
sob a alegação de que o requerimento administrativo foi realizado somente em fevereiro de 2021, quando o crédito tributário já havia sido lançado.

Argui que, além disso, por meio de auto declaração, alegou que não é possuidora de outro bem, o que resta evidenciada até mesmo pela sua limitada capacidade econômica proporcionada pelos baixos proventos de aposentadoria por invalidez.

Aponta estarem presentes todos os requisitos previstos no art. 1º, inciso VII, da Lei Municipal nº 7.933/98.

Afirma que em que pese seja desejável o requerimento administrativo para a concessão da devida isenção, a ausência de tal formalidade não pode ser obstáculo para a fruição de tal benefício, especialmente porque dirigido a pessoas extremamente vulneráveis, quer pela renda, quer pela limitação física.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a execução fiscal até decisão final no processo de 1º grau, de modo a suspender quaisquer atos de execução passível de alienar ou adjudicar o bem objeto da controvérsia. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer a isenção de IPTU, declarando, por conseguinte, a nulidade dos lançamentos tributários referentes aos exercícios de 2016 a 2018.

Em decisão monocrática de id. 14120562, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da agravante (id. 15067954).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 15234147).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de isenção de IPTU dos exercícios de 2016 a 2018, por entender ser indispensável o prévio requerimento administrativo para a obtenção da isenção.

O Magistrado singular indeferiu o pedido em razão do requerimento administrativo ter sido realizado quando o crédito tributário já estava devidamente constituído, apontando que quando a isenção não é concedida em caráter geral, ela depende de requerimento da parte interessada no qual ela faça prova do preenchimento das condições e dos requisitos previstos em lei para a sua concessão.

Pois bem.

Como já explanado na decisão monocrática que apreciou e deferiu o efeito suspensivo, em que pese o pedido administrativo ter sido realizado após a constituição do crédito tributário, observa-se que a agravante comprovou preencher os requisitos previstos na legislação que rege a matéria, sendo aposentada por invalidez com renda não superior a 02 (dois) salários-mínimos e não possuir outro imóvel no Município, nos termos do art. 1º, inciso VII, da lei nº 7.399/98.

A isenção que exclui o crédito tributário (art. 175, I do CTN) caracteriza-se como dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. É considerada hipótese de não incidência tributária garantida constitucionalmente, que tem sua aplicabilidade imediata.

O direito à isenção sempre decorre da lei, que deve especificar as condições e requisitos exigidos para a sua concessão (art. 176 do CTN).

Nessa perspectiva, a isenção tributária uma vez reconhecida, proclama situação pré-existente capaz de conceder ao contribuinte o beneficio fiscal.

Acerca da isenção, a legislação municipal assim dispõe (art. 1º, inciso VII, da Lei 7399/1998):

Art. 1º. Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano:

(...)

VII - O imóvel de propriedade de aposentado por invalidez, cujo valor venal não seja superior a 50.000 UFIR`S (cinquenta mil unidades fiscais de referência), desde que não disponha de outra fonte de renda senão a decorrente da aposentadoria, nele resida e não possua outro imóvel urbano no Município;

A isenção tributária, não sendo de caráter geral está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos na lei que a instituiu e posteriormente que a modificou.

Na hipótese vertente, existe prova suficiente no sentido de que a agravante preencha os requisitos constantes da Lei Municipal, sendo aposentada por invalidez, com renda
não superior a 02 (dois) salários-mínimos e não possuir outro imóvel no Município.

Os documentos juntados aos autos comprovam o preenchimento dos requisitos, não havendo, por outro lado, manifestações da Municipalidade aptas a desconstituir o quanto apresentado.

Quanto a ausência de pedido administrativo, inexiste óbice para que se recorra diretamente ao Poder Judiciário (direito de acesso à Justiça), que poderá desconstituir o lançamento e declarar o direito à isenção, desde que provados em juízo os requisitos legais à época do fato gerador. Nesse sentido, destaca-se que o direito à isenção decorre da norma, e não do despacho da autoridade administrativa.

A doutrina, por sua vez, reconhece que o direito à isenção individual tem eficácia declaratória e, portanto, retroativa à data em que o contribuinte começou a atender aos requisitos legais.

Tal posicionamento está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL.
ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICADO. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. A parte afirma que "é imperiosa a demonstração, por parte do executado, a cada ano em que pleiteia o reconhecimento da imunidade, de que preenche os requisitos do art. 14 do CTN" (fl. 100, e-STJ). 2.
O entendimento pacífico do STJ, todavia, é de que a decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária tem natureza declaratória e, por conseguinte, produz efeitos ex tunc, os quais retroagem, a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão da imunidade.
Assim, incide, neste caso, a Súmula 83/STJ.

3. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 82-83, e-STJ): "(...) Ora, o agravante é associação civil de direito privado, com finalidade educacional, cultural, assistencial, social, filantrópica, sem fins lucrativos. Comprovou, ainda, o reconhecimento de imunidade tributária pelo exequente/agravado (fl. 38 do anexo), em abril de 2010. Ainda, o imóvel em tela é a sede do executado. Sob essa ótica, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no que é acompanhado majoritariamente por esta Corte, é no sentido de que a decisão que declara a imunidade tributária tem efeitos ex tunc e retroage à data em que preenchidos os pressupostos legais para sua concessão (...)".

4. Avaliar a documentação dos autos de modo contrário àquele feito pela Corte de origem requer reexame probatório, inadmissível ante a Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1816391/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado

em 15/08/2019, DJe 10/09/2019). [grifei]

No mesmo sentido, outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de São Paulo Exceção de pré-executividade IPTU Isenção para aposentados e pensionistas Benefício condicionado ao preenchimento das exigências enumeradas no artigo 1º da Lei Municipal nº 11.614/1994, com as alterações trazidas pelo artigo 15 da Lei nº 15.889/2013 Circunstância comprovada nos autos Ausência de pedido administrativo Fato irrelevante O dispositivo legal que condiciona o ato administrativo ao prévio requerimento é dirigido ao Fisco, inexistindo óbice legal à apreciação da isenção e suas condições pelo Judiciário Decisão reformada RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 2087561-67.2019.8.26.0000, julgado em São Paulo, 12 de junho de 2019, Rel: Henrique Harris Júnior)

APELAÇÃO - ORDINÁRIA IPTU, exercício de 2016 Município de Guarujá - Pretensão à isenção do tributo em razão da existência de deficiência física Atendidos os requisitos da lei municipal o benefício deve ser deferido Sentença reformada RECURSO (Apelação nº 1012232-81.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, julgado em São Paulo, 28 de fevereiro de 2018. Rel: Rodrigues de Aguiar)

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Benedita Lagoia Farias, reformando a decisão de 1º grau neste ponto, para reconhecer a isenção da agravante referente aos débitos de IPTU dos exercícios de 2016 a 2018, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/01/2024